Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-30.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-30.2019.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAURO DA SILVA ANDRIESKI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800044-30.2019.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: MAURO DA SILVA ANDRIESKI

ADVOGADO: MAURO DA SILVA ANDRIESKI – OAB/MT 10.925-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE PELO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mediante substituição de transformador queimado e aparelho para-raios, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Concessionária sustenta que o transformador é de propriedade particular e que sua manutenção não é de sua responsabilidade, além de pleitear a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) se há responsabilidade da concessionária pela substituição do transformador danificado e (ii) se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A continuidade do fornecimento de energia elétrica é princípio fundamental do serviço público, conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95.

5. Cabe à concessionária a manutenção dos equipamentos necessários à prestação do serviço, especialmente na ausência de prova de que o transformador não foi fornecido através do Programa Luz para todos, de que era propriedade exclusiva do consumidor e de que não havia sido incorporado ao patrimônio da empresa.

6. A negativa indevida da concessionária em substituir o transformador configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

7. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 2.000,00, valor suficiente para compensar os transtornos suportados e cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir a condenação por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

"Tese de julgamento: “
A concessionária de serviço público de energia elétrica é responsável pela substituição de transformador danificado quando não demonstrar que o equipamento é de propriedade exclusiva do consumidor e não foi incorporado ao seu patrimônio, sendo ilegítima a negativa de reparo, o que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 11477150, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer o restabelecimento/religar o fornecimento de energia elétrica inclusive com a substituição do transformador e aparelho para-raios danificado, no mínimo nos parâmetros do atualmente existente (10Kwa de 19.9kv); bem como, em Danos Morais, no valor de R$ 7.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE, onde a parte autora alega que é proprietário de um imóvel rural localizado na Rodovia PA 150, KM 186, no município de Tailândia/PA, tendo o transformador de energia de 10Kwa de 19.9kv que rebaixa a energia da rede pública para o padrão de entrada do imóvel do Requerente sofrido uma forte descarga elétrica e queimado.

Afirma que os funcionários da Requerida informaram que não realizariam a substituição, uma vez que o referido transformador seria particular e por isso não teriam obrigação de realizar tal substituição.

Aduz ainda que as instalações no local do imóvel foram realizadas a longos anos, e, segundo informações de moradores mais antigos, a instalação se deu através do programa federal designado “luz para todos”, ou seja, não haveria sequer a possibilidade de tal rede ser considerada ́particular ́ como alega a Requerida.

Em decisão de id. 11477039, o Juízo de origem, na data de 30/11/2017, deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de determinar que a concessionária promovesse o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor (conta contratro nº. 3002914017) com a substituição do transformador danificado (no mínimo com capacidade que era disponibilizada de 10kwa de 19,9kv) e do aparato de pará-raios, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imposição de multa de R$ 500,00 (mil reais) por dia descumprimento, limitando-se essa multa inicialmente ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de contestação (id. 11477069) a demandada alega que o equipamento queimado se tratava de um TRANSFORMADOR particular do cliente, ao qual se encontrava dentro de sua propriedade, que no caso em tela é uma FAZENDA, ao qual atendia apenas o seu fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto equipamento de responsabilidade do cliente, devendo desde logo arcar com os custos pela troca do equipamento queimado.

Em sentença de id. 11477150, o Juízo Singular julgou procedente os pedidos constantes da inicial, para CONFIRMAR a liminar concedida, no sentido de manter a responsabilização da empresa ré em restabelecer/religar o fornecimento de energia elétrica inclusive com a substituição do transformador e aparelho pararaios danificado, no mínimo nos parâmetros do atualmente existente (10Kwa de 19.9kv); bem como, em DANOS MORAIS no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresginada, a concessionaria interpôs o presente recurso de Apelação, no id. 11477151, onde em apertada síntese, alega que o equipamento queimado se trata de um TRANSFORMADOR particular do cliente, ao qual se encontra dentro de sua propriedade, que no caso em tela é uma FAZENDA, ao qual atendia apenas o seu fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto, equipamento de responsabilidade do cliente, devendo desde logo arcar com os custos pela troca do equipamento queimado.

Afirma que quanto a alegação de que o TRANSFORMADOR deveria ser incorporado ao sistema da empresa, vale frisar que após análise do sistema da empresa não foi identificado o transformador como equipamento já incorporado ao patrimônio da empresa. Da mesma forma, não consta nos registros da Ré nenhuma solicitação pela parte Autora de pedido de incorporação do equipamento, não podendo a empresa a bel prazer sair realizando incorporação de equipamentos.

Salienta que não existe no caso em litigio nenhuma fundamentação legal que responsabilize a concessionária a arcar com equipamentos dentro da FAZENDA da parte autora.

Defende ainda a inexistência de dano moral, bem como que o valor de R$ 7.000,00 é totalmente desproporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 11477161, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece Parcial reforma. Explico:

A exploração do serviço de fornecimento de energia não se justifica sem que a concessionária suporte o ônus decorrente da infraestrutura da rede, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC.

A responsabilidade da ré concessionária pela manutenção do transformador é devida, sobretudo quando ausente prova nos autos no sentido de que o equipamento seja propriedade particular. A negativa da ré, neste caso, redunda na interrupção do fornecimento de energia elétrica fora das hipóteses em que possibilitada, o que viola o caráter essencial do serviço.

No caso em ela, para que haja o fornecimento contínuo da energia elétrica, na residência da parte autora, é necessária a presença de transformador, sendo necessário aferir de quem é a responsabilidade pela substituição do equipamento.

A concessionária sequer demonstrou que o imóvel rural não foi beneficiado pelo Programa Luz para Todos do Governo Federal.

O fornecimento de energia elétrica é regido pelo princípio da continuidade, expresso no art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95.

No caso, embora não tenha havido uma interrupção direta no serviço pela apelante, uma vez que a suspensão do fornecimento da energia elétrica foi gerada pela queima do transformador que atendia às residência do apelado, tem-se que a recusa da concessionária em efetuar a troca ou o reparo do transformador danificado, sob a justificativa de que Resoluções da ANEEL impõem ao consumidor tal responsabilidade, afigura-se ilegal por violar basilar princípio da vulnerabilidade do consumidor, que informa todas as relações de consumo (art. 4º, 1, do CDC).

Ademais, a demora injustificada da concessionária em resolver o problema configura ato ilegal passível de indenização por danos morais.

Trata-se de vulnerabilidade técnica, visto que o consumidor não detém conhecimentos específicos acerca de procedimentos de manutenção ou substituição de transformadores de energia elétrica, atividade, inclusive, reconhecida pelo legislador como sendo perigosa (art. 193, 1, da CLT).

Acerca da alegação de ausência de responsabilidade por ter sido o transformador adquirido pelo apelado, vale anotar que, mesmo sendo o particular responsável por adquirir o transformador de empresa privada, nos termos do art. 1.431 do Decreto 41.019/57, após a instalação do equipamento, o bem se incorpora ao patrimônio da concessionária, passando, então, a ser desta a responsabilidade pela necessária manutenção.

Neste sentido, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO). DANOS AOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA ou autor) recorre da sentença pela qual o Juízo julgou improcedente o pedido de condenação da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR ou ré) ao pagamento de indenização fundada nos danos causados aos equipamentos eletrônicos de suas dependências, por empregado da CEMAR, o qual executava serviço de restabelecimento de energia elétrica.

2. Apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, revelada pelo fato de o julgador "utilizar-se [...] de fragmentos do laudo judicial costurados de forma desconectada numa violência à lógica jurídica que dificulta sobremaneira ao apelante saber de fato quais os motivos que determinaram ao juízo [...] emitir sua decisão contrariamente ao interesse do autor-apelante, o que possibilitaria impugná-la adequadamente"; que o Juízo, na sentença, "demonstrou desprezo pelas irregularidades suscitadas" quanto ao teor do laudo pericial; que não discorda "quanto ao fato de que a responsabilidade de gerir o sistema por parte da concessionária se estende somente até o ponto de entrega"; que, porém, "fatos desencadeados até esse ponto podem trazer conseqüências lesivas e danos que ultrapassem tal limite, como se deu no presente caso, criando a obrigação daquele que deu causa ao evento de reparar o dano"; que o perito, no laudo, "desconsiderou a relação causa e efeito na análise da responsabilidade da empresa concessionária"; que, na espécie, "uma sobrecarga anormal e excessiva extrapolou esse ponto, acarretando danos [aos seus] equipamentos", os quais "devem ser reparados pela CEMAR"; que "a correta análise da norma é a que cabe à concessionária a tutela da rede até o ponto de entrega, e os fatos originados por eventos ocorridos até este ponto, que guardem nexo e determinem danos externos aos consumidores ou terceiros devem ser imputados ao gestor da rede, por violação do dever legal de não causar danos a outrem, originando a obrigação de repará-los (artigo 927, CC/02)"; que inexiste prova de que o IBAMA, na época dos fatos, em 03/04/1992, não contava com equipamentos de proteção aos seus aparelhos eletrônicos; que, supondo que inexistissem, "isso por si só não isentaria de culpa a empresa concessionária, conquanto a sobrecarga fora tão excessiva que até os próprios equipamentos da concessionária, conforme consta dos autos, preparados para altas tensões, houveram de ser reparados, inócuos seriam, pois, quaisquer medidas de prevenção pelo IBAMA."

3. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. "'[A] Constituição exige, no art. 93, IX, que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional' ( RE 140.370 [...])." (STF, AI 747611 AgR, supra. Grifei.) Hipótese em que existe fundamentação na sentença e ela está em consonância com a respectiva conclusão, o que é suficiente para satisfazer a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

4. Concessionárias de serviço público. Responsabilidade civil objetiva. CF, Art. 37, § 6º. "[A]s pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. ( RE 591.874-RG, [...])." (STF, AI 782929 ED.)

5. Transformador (subestação transformadora de energia elétrica) que atende às dependências do IBAMA em São Luís, MA. Inexistência de prova idônea, inequívoca e convincente de que o referido transformador é de propriedade do IBAMA. CPC 1973, Arts. 332 e Art. 333, II. Ainda que assim não fosse, o transformador, embora adquirido pelo consumidor (IBAMA), incorpora-se ao patrimônio da concessionária, ou seja, da CEMAR. Decreto 41.019/1957, Arts. 1º a 6º, 138, 140, 142 e 143. "[O] transformador de energia elétrica [...] incorpora[...]-se ao acervo da concessionária local após sua instalação", embora tenha sido "custeado pelo usuário." (TRF 1ª Região, AC 0006596-08.2005.4.01.3800/MG.) "[S]endo o fornecimento de energia elétrica um serviço público provido diretamente pela União ou mediante suas concessionárias, nos termos do preceituado pelo artigo 21, XII, alínea 'b' da Constituição Federal, as instalações destinadas à prestação do referido serviço são de propriedade dos fornecedores de energia e não dos proprietários/consumidores". (STJ, EDcl no REsp 902.452/RN). Consequente responsabilidade da concessionária pela manutenção do transformador. Precedentes.

6. Descarga atmosférica em São Luís, MA, no mês de abril, o qual detém, em média, o maior índice pluviométrico. Fato previsível. Não caracterização de caso fortuito ou de força maior. "As intempéries de baixa magnitude, não associadas a eventos climáticos surpreendentes e catastróficos, malgrado possam figurar como incontroláveis, encontram-se na esfera de previsibilidade do empreendedor, fazendo, portanto, parte do risco assumido ao desenvolver uma atividade no setor de consumo." (TJSC, Apelação Cível 2010.008047-0.) Responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores em virtude de descargas atmosféricas. Precedentes.

7. Hipótese em que o perito nomeado pelo Juízo concluiu que os danos causados aos equipamentos eletrônicos do IBAMA decorreram de "descarga atmosférica" que danificou "o transformador instalado", "na época", "pequeno (45KVA), com proteção por elo fusível de 2H [...], que são muito suscetíveis de queima, [o que] explica o fato da queima nas três fases", ocasionando "os danos somente aos equipamentos mais sensíveis." Consequente responsabilidade da CEMAR pela reparação dos danos suportados pelo IBAMA.

8. Apelação provida. (Grifo nosso). ( AC 0038532-97.2008.4.01.0000/MA – Relatório Juiz Federal Leão Aparecido Alves – e-DJF1 de 20.04.2016).

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. REPARO DE TRANSFORMADOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. LEI N. 8.987/1995, ART . 6º, § 1º. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. INCORPORAÇÃO DO BEM. SENTENÇA CONFIRMADA . 1. Caso em que os impetrantes buscam o reparo ou troca de transformador queimado, com vistas à continuidade do fornecimento de energia elétrica. 2. O fornecimento de energia elétrica é regido pelo princípio da continuidade, expresso no art . 6º, § 1º, da Lei 8.987/95; no caso, embora não tenha havido uma interrupção direta no serviço pela impetrada, uma vez que a suspensão do fornecimento da energia elétrica foi gerada pela queima do transformador que atendia às residências dos impetrantes, tem-se que a recusa da concessionária em efetuar a troca ou o reparo do transformador danificado, sob a justificativa de que Resoluções da ANEEL impõem ao consumidor tal responsabilidade, afigura-se ilegal por violar basilar princípio da vulnerabilidade do consumidor, que informa todas as relações de consumo (art. 4º, 1, do CDC). 3 . Mesmo sendo os impetrantes responsáveis por adquirir o transformador de empresa privada, nos termos do art. 143 do Decreto 41.019/57, após a instalação do equipamento, o bem se incorpora ao patrimônio da concessionária, passando, então, a ser desta a responsabilidade pela necessária manutenção. 4 . Sentença confirmada. 5. Remessa oficial não provida (TRF-1 - REO: 00041506320174010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 11/04/2017).

Assim, afigura-se patente a responsabilidade da concessionária pela manutenção do transformador. Sua negativa em efetuar a substituição ou o reparo do equipamento resulta na indevida suspensão no fornecimento de serviço público essencial, o que só pode ocorrer na excepcional hipótese de inadimplemento do usuário, o que não é o caso dos autos.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao réu recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 7.000,00 (sete

mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 7.000,00 PARA R$ 2.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2025